Tribunal: TJDFT
Processo: 0747503-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747503-35.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N E IMOBILIARIA LTDA APELADO: CARLOS THIAGO DA SILVA BARRETO NERY DECISÃO Trata-se de apelação interposta por N E IMOBILIÁRIA LTDA. contra a sentença de ID 47772123. Na origem (ID 47772070 – petição inicial e ID 47772091 - emenda), CARLOS THIAGO DA SILVA BARRETO NERY ajuizou ação de consignação de chaves de locação em desfavor de NOVA ERA IMOBILIÁRIA LTDA. – ME. Narrou que era locatário do imóvel situado na Quadra 14 Casa 11, Condomínio Solar da Serra II, Jardim Botânico, consoante contrato de locação com vigência de 17/06/2020 a 16/06/2023. Mencionou que a locação deixou de lhe convir por causa de problemas estruturais do imóvel e que denunciou o contrato de locação, na forma do artigo 6o da Lei n. 8.245/1991, com a notificação da requerida em mensagem pelo whatsapp recebida em 12/08/2022. Informou que desocupou o imóvel em 16/09/2022 e que ficou pendente apenas o “nada consta” da NeoEnergia. Disse que a exigência feita pela ré de exibição desse documento para realização da vistoria consistiu em excesso de formalidade em seu prejuízo como locatário, pois disponibilizou todos os comprovantes de pagamentos dos débitos. Afirmou que obteve a certidão de “nada consta” exigida em 27/09/20222 e que foi agendada a vistoria para 29/09/2022, ocasião em que foi recusado o recebimento das chaves, pois lhe foi exigida, no termo de vistoria, a correção de diversos defeitos, que seriam anteriores à locação. Alegou que o imóvel se encontra desocupado desde 16/09/2022 no estado em que lhe foi entregue em locação. Asseverou que eventuais prejuízos decorrentes da locação não justifica a recusa ao recebimento das chaves e o distrato. Disse que pagou os aluguéis nos meses de setembro a novembro de 2022 e as taxas condominiais em 12/09/2022, 27/10/2022 e 25/11/2022 no valor total de R$ 7.263,92 (sete mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos). Pediu a liminar para o depósito judicial das chaves e requereu a declaração de encerramento do contrato de locação em 29/09/2022 e a condenação à devolução da quantia de R$ 7.263,92 (sete mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos). A liminar foi deferida para o depósito das chaves (ID 47772084). As chaves foram entregues em juízo em 19/12/2022 (ID 47772085). Apresentada contestação (ID 47772102), réplica (ID 47772107) e manifestação sobre a réplica (ID 47772122), foi proferida sentença (ID 47772123), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o mérito do processo com o julgamento de procedência dos pedidos, confirmada a liminar, para declarar a rescisão do contrato de locação desde 29/09/2022 e condenar a requerida a restituir ao autor os aluguéis e encargos, notadamente taxas condominiais, pagos após referida data com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês desde os pagamentos feitos pelo requerente, sendo que, no mês de setembro de 2022, o cálculo será proporcional. Ante a sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a ré interpôs apelação. Em razões recursais (ID 47772125), alega que, no contrato de locação com o aditamento, foi estipulado o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência de 17/02/2020 a 16/02/2023. Diz que o contrato instruiu a ação de despejo por falta de pagamento que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, processo n. 0745277-57.2022.8.07.0001, que moveu em desfavor do apelado por falta de pagamento pontual das obrigações no período de 26/10/2020 a 25/11/2022. Menciona que, em 14/02/2023, foi certificado naqueles autos a entrega das chaves do imóvel pelo apelado, as quais foram entregues em 17/01/2023 mediante recibo. Ressalta que diversos débitos continuavam em aberto, mas o processo foi extinto sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, em razão da entrega das chaves do imóvel objeto da locação. Argumenta que foi citada na mesma data de 14/02/2023 na ação de consignação de chaves ajuizada pelo apelado em seu desfavor. Assevera que não se sustenta a pretensão do recorrido de que seja condenada a devolver-lhe a quantia de R$ 7.263,92 (sete mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), pois ele continua devedor das obrigações no período de 26/10/2022 até o recebimento das chaves em 17/01/2023. Sustenta que o recorrido não consignou o valor do débito em aberto nesse período, para ressaltar que ele não cumpriu o artigo 67, inciso II, da Lei n. 8.245/1991. Destaca que o apelado não juntou o contrato de locação e comprovantes de quitação das obrigações contratuais. Ao final, postula o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 47772127 e 47772128. Em contrarrazões recursais (ID 47772131), o apelado refuta as alegações expendidas no apelo e pugna pelo não provimento do recurso e a manutenção da r. sentença vergastada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. É perceptível que a apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, quanto à possibilidade de denúncia do contrato de locação por prazo determinado a qualquer tempo pelo locatário na forma do artigo 4o da Lei n. 8.245/1991, com dispensa do pagamento da multa, se a notificação ocorrer depois de doze meses de vigência e for observado o prazo de trinta dias, constatada essa situação, consoante a notificação por e-mail datada de 12/08/2022 (ID 145159342 do processo no primeiro grau). No pronunciamento sentencial, a d. magistrada constatou que os aluguéis e taxas condominiais após a vistoria ocorrida em 29/09/2022 continuaram a ser pagos pelo apelado e ressaltou que os documentos comprobatórios não foram especificamente impugnados pela apelante. A d. juíza considerou, ainda, no aludido ato judicial, que a solução de pendências listadas no laudo de vistoria não constitui motivo para recusa do locador ao recebimento do imóvel, em conformidade com o artigo 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, pois ocasiona desequilíbrio contratual ao forçar a prorrogação do negócio por prazo indeterminado. Desse modo, não considerou justo o motivo apresentado pela recorrente para a recusa e confirmou a liminar que autorizou o depósito das chaves. Na sentença, a d. magistrada afirmou que a data final para a locação teria como termo inicial a data de 12/08/2022 em que o apelado promoveu a notificação da recorrente para a rescisão do contrato de locação, com o acréscimo de 30 (trinta) dias, o que consolidaria a data de 12/09/2022 como termo a partir da qual se poderia considerar encerrada a locação. Na oportunidade, considerou que seriam inexigíveis os pagamentos dos aluguéis e das taxas condominiais após essa data. Todavia, frisou, para evitar julgamento ultra petita, que o termo final ocorreu em 29/09/2022 – data da vistoria realizada para devolução do imóvel -, em conformidade com o pedido formulado pelo apelado. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar o reconhecimento do direito do apelado ao encerramento da locação em 29/09/2022, confirmar a liminar que deferiu o depósito das chaves em juízo, cuja entrega efetiva ocorreu em 19/12/2022, e condenar a recorrente à devolução dos aluguéis e taxas condominiais pagas a partir dessa data. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, tendo em vista que não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos do ato judicial atacado e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos ensejadores da sentença atacada, deixando de impugnar, especificamente os fundamentos lá expostos, o recurso é manifestamente inadmissível e não merece ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Suscito de ofício a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e acolho-a, para que o recurso não seja conhecido, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atacada. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que o apelado apresentou contrarrazões, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 18:34:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora